Tribunal: TJMT
Processo: 1027919-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027919-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO - CNPJ: 26.154.177/0001-36 (AGRAVANTE), VIVIANE JESUS DE OLIVEIRA CASTELANI - CPF: 004.034.411-88 (AGRAVADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DO CREDOR. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS COM BASE NA TABELA FIPE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. MULTA COMINATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 2º, §2º, DO DECRETO-LEI 911/69. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Creditas Auto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial com base no valor de mercado do veículo segundo a Tabela FIPE, apurando excesso de execução, e determinou ao autor o pagamento da quantia excedente e a exclusão do nome da parte agravada dos cadastros de inadimplência, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a utilização da Tabela FIPE como parâmetro para a apuração do valor de venda do bem, diante da ausência de prestação de contas pelo credor; (
ii
) verificar se houve preclusão quanto à impugnação dos cálculos homologados; (
iii
) estabelecer se é devida a exclusão do nome da parte devedora dos cadastros de inadimplência após o reconhecimento de excesso de execução; e (
iv
) determinar a validade da fixação de multa cominatória vinculada à obrigação de excluir o nome da parte agravada dos cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de alienação do bem e a omissão do credor em prestar contas nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 legitimam a adoção da Tabela FIPE como critério objetivo de apuração do valor de mercado, a fim de viabilizar a liquidação e impedir prejuízo ao devedor.

A homologação dos cálculos da Contadoria Judicial, após intimação regular da parte agravante e decurso de prazo sem manifestação, atrai a preclusão temporal (
arts
. 223 e 507 do CPC), impedindo rediscussão posterior em sede recursal.

Comprovado excesso de execução em valor superior ao débito apurado, impõe-se a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de violação aos princípios da boa-fé, equilíbrio contratual e vedação ao enriquecimento sem causa.

A fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento da obrigação de fazer (exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos) encontra respaldo no art. 536, §1º, do CPC, e sua exigibilidade está condicionada à intimação pessoal, conforme a Súmula 410 do STJ, não havendo irregularidade na sua estipulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inércia do credor fiduciário em prestar contas autoriza a adoção da Tabela FIPE como parâmetro de apuração do valor de venda do bem, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69.

A ausência de impugnação tempestiva aos cálculos homologados gera preclusão e impede sua rediscussão em sede recursal.

Apurado excesso de execução, é devida a exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos de crédito.

A multa cominatória para cumprimento de obrigação de fazer pode ser fixada previamente, sendo sua exigibilidade condicionada à intimação pessoal do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69, art. 2º; CPC,
arts
. 536, §1º; Súmula 410 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.930.477/PR; STJ,
AgInt
na
ExeMS
6864/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA CREDITAS AUTO
contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
nº 1040887-63.2024.8.11.0041, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e intimou o autor para efetuar o pagamento do valor homologado sob pena de incidência de multa e horários advocatícios, além de ter determinado a comprovação da exclusão do nome da parte requerida de todos os cadastros de restrição ao crédito relacionados ao contrato objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

O agravante sustenta, em síntese, que o magistrado de primeiro grau incidiu em equívoco ao homologar os cálculos da Contadoria Judicial sem que fosse observado o disposto no artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que determina a aplicação do preço obtido com a venda do veículo no saldo devedor do contrato, e não do valor estimativo constante da Tabela FIPE.

Sustenta o agravante que ainda não foi realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, o qual permanece em processo de regularização para posterior comercialização. Nesse contexto, alega ser prematura a utilização do valor da Tabela FIPE para fins de prestação de contas, devendo se aguardar a efetiva alienação do veículo para apuração do valor real de venda.

Argumenta, ainda, que não foram incluídas no cálculo as despesas decorrentes da ação de busca e apreensão, conforme previsto no artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como que não houve a devida atualização das parcelas inadimplidas conforme os encargos moratórios previstos no contrato.

Diante de todo o exposto, requer o agravante seja dado total provimento ao presente recurso, a fim de reformar a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, determinando-se que, para fins de prestação de contas, seja adotado como critério o valor efetivamente obtido com a venda do veículo objeto da garantia fiduciária, e não o valor de referência da Tabela FIPE.

Requer-se, ainda, que os cálculos sejam retificados para incluir as despesas processuais decorrentes da Ação de Busca e Apreensão (GCA), bem como os encargos moratórios contratualmente pactuados, com o objetivo de apurar corretamente o saldo remanescente da dívida.

Adicionalmente, pleiteia-se o afastamento da ordem de exclusão do nome da parte agravada dos cadastros de restrição ao crédito, ao menos até que seja efetivada a alienação do bem e aplicado o produto da venda na amortização do débito, conforme previsto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, o que viabilizará a adequada prestação de contas e a aferição de eventual quitação contratual.

Por fim, e apenas subsidiariamente, caso não acolhido o pedido anterior, requer-se o afastamento da multa diária imposta para o cumprimento da obrigação de exclusão do nome da parte agravada dos cadastros de inadimplência, diante da ausência de intimação pessoal da parte agravante, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Concedido o efeito suspensivo pleiteado em ID 308888358.

Contrarrazões em ID 312890885, pelo desprovimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Consta dos autos originários que
Viviane Jesus de Oliveira
Castelani
pugnou pela prestação de contas, com fundamento no
caput
do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, alegando que a instituição financeira promovente havia apreendido o veículo objeto de contrato de financiamento firmado entre as partes e, posteriormente, procedido à sua alienação, sem, contudo, informar-lhe os valores envolvidos na referida transação.

Sustentou que não teve ciência do montante obtido com a venda do bem, tampouco da forma como tais valores foram utilizados para amortização do débito contratual. Por esse motivo, requereu a intimação do banco a fim de prestar contas quanto à destinação da quantia arrecadada com a alienação do veículo, permitindo, assim, a apuração de eventual saldo devedor ou credor remanescente.

Em ID 186380149,
o
MM
.
Juíz
o
proferiu despacho determinando a intimação da instituição financeira, “
para que apresente prestação de contas em vinte dias, apurando ativo/passivo, anexando a nota de venda do bem, sob pena de reconhecimento do valor de venda - TABELA FIPE.
”

A instituição financeira se manifestou nos autos, informando que o veículo se encontra em regularização para que posteriormente possa ser posto à venda, razão pela qual não seria possível realizar a prestação de contas naquele momento.

Em seguida, foi proferida nova decisão (ID 189062855):

“
Vistos, etc.

Em que pese a argumentação do autor, tenho que necessária atualização do valor de venda da TABELA FIPE, eis que a venda não se deu por culpa exclusiva deste.

Assim, ante a discordância das partes quanto ao valor devido, remeta o feito à CONTADORIA DO JUÍZO para aferição do valor correto, utilizando-se o valor do bem conforme a TABELA FIPE (aportado ao feito nesta data), não havendo que se falar em compensação.

Com a planilha da contadoria, digam as partes e conclusos
.”

Nesta oportunidade, a ré VIVIANE JESUS DE OLIVEIRA CASTELANI requereu a suspensão das restrições em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pois “
considerando que o valor exato do débito ainda está sob apuração e não se encontra definitivamente consolidado, não se mostra razoável a manutenção de restrições em nome da parte ré junto aos órgãos de proteção ao crédito, especialmente em relação ao contrato que é objeto da presente demanda
.”
Afirma que as negativações vigentes relacionadas ao contrato discutido vêm causando sérios prejuízos à requerida, “
sem que haja, até o momento, certeza quanto ao real montante devido.
”

Sobreveio relatório da contadoria (ID 198099049) concluindo que:

“
Considerando os valores apurados nos autos, verifica-se que o montante das parcelas atualizadas corresponde a R$ 18.796,87 (dezoito mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos).

O valor de referência do bem, conforme Tabela FIPE constante no ID: 189065418, é de R$ 50.219,00(cinquenta mil, duzentos e dezenove reais).

Dessa forma, após deduzido o valor da venda, constata-se um excesso de execução no importe de R$ 31.422,13 (trinta e um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e treze centavos), valor que excede a quantia devida
.”

A ré VIVIANE JESUS DE OLIVEIRA CASTELANI pugnou pelo cumprimento de sentença, em razão do decurso de prazo sem manifestação quanto ao relatório da contadoria, para que a instituição financeira efetue o pagamento da quantia apurada pela Contadoria Judicial no valor de R$ 31.422,13 (trinta e um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e treze centavos), sob pena de incidência da multa de 10% e honorários de igual percentual, nos termos do artigo 523, §1º, do CPC. Requereu, ainda, a determinação para que o exequente comprove a exclusão do nome da executada de todos os cadastros de restrição ao crédito (SPC, SERASA e similares), em razão do reconhecimento do excesso de execução.

Em 24/07/2025 foi certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação da parte autora (ID 188929534).

O douto Juízo
a quo
acolheu o pedido, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, já julgada procedente, em fase de cumprimento de sentença, onde foi determinada a prestação de contas pelo autor, com apuração do ativo/passivo, anexando a nota de venda do bem, sob pena de reconhecimento do valor de venda conforme a Tabela FIPE – id nº189062855 e 189065418.

Ante a discordância das partes quanto ao valor devido, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para aferição do valor correto, utilizando-se o valor do bem conforme a Tabela FIPE.

A Contadoria Judicial apresentou cálculos (Ids nº 198099051, 198099052 e 198099053), apurando o valor das parcelas atualizadas em R$ 18.796,87 e o valor do bem conforme Tabela FIPE em R$ 50.219,00, resultando em excesso de execução no importe de
R$ 31.422,13 (trinta e um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e treze centavos).

A parte requerida manifestou concordância com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (id nº198396176), requerendo o cumprimento de sentença para recebimento do valor excedente.

Intimado para manifestar-se sobre os cálculos, o autor manteve-se inerte, conforme certidão de id nº 188929534.

Inexiste valor vinculado ao feito.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Considerando que a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo, dotado de imparcialidade e conhecimento técnico, e que seus cálculos foram elaborados em estrita observância aos parâmetros estabelecidos nos autos, em especial no despacho de id nº 189062855.

Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e em consonância com o laudo aportado nos autos, qual seja – id nº 198099051 – pág. 05:

Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial nos ids nº 198099051, 198099052 e 198099053, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujo valor encontrado é o de
R$31.422,13 (trinta e um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e treze centavos).

E, via de consequência, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, efetue o pagamento do valor homologado, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de igual percentual, conforme previsto no art. 523, §1º, do CPC.

Determino, ainda, que o autor comprove, no mesmo prazo, a exclusão do nome da parte requerida de todos os cadastros de restrição ao crédito (SPC, SERASA e similares) relacionados ao contrato objeto desta ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo pagamento, proceda-se inversão dos polos da ação, diga a credora -VIVIANE JESUS DE OLIVEIRA
CASTELANIe
conclusos.

Intime-se.”

Contra essa decisão a instituição financeira interpôs o presente recurso de agravo de instrumento
, alegando, em síntese, que o magistrado de primeiro grau incidiu em equívoco ao homologar os cálculos da Contadoria Judicial sem que fosse observado o disposto no artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que determina a aplicação do preço obtido com a venda do veículo no saldo devedor do contrato, e não do valor estimativo constante da Tabela FIPE.

Sustenta o agravante que ainda não foi realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, o qual permanece em processo de regularização para posterior comercialização. Nesse contexto, alega ser prematura a utilização do valor da Tabela FIPE para fins de prestação de contas, devendo se aguardar a efetiva alienação do veículo para apuração do valor real de venda.

Argumenta, ainda, que não foram incluídas no cálculo as despesas decorrentes da ação de busca e apreensão, conforme previsto no artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como que não houve a devida atualização das parcelas inadimplidas conforme os encargos moratórios previstos no contrato.

Pois bem.

A questão central do presente recurso reside na regularidade da aplicação da Tabela FIPE como parâmetro para apuração do valor de venda do veículo objeto de alienação fiduciária, quando não cumprida a obrigação de prestação de contas pelo credor fiduciário.

O artigo 2º

do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece de forma clara o dever do credor fiduciário de aplicar o preço da venda do bem no pagamento da dívida e prestar contas ao devedor. Dispõe o referido dispositivo que, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

A prestação de contas constitui, portanto,
obrigação legal
imposta ao credor fiduciário,
a qual
visa assegurar a transparência da operação e proteger os direitos do devedor, especialmente considerando a possibilidade de existência de saldo credor em seu favor
, não se tratando de mera faculdade do credor
.

DA UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE COMO REFERÊNCIA

Sustenta o agravante que a adoção da Tabela FIPE como parâmetro de avaliação do veículo seria indevida, sob o argumento de que o bem ainda não foi alienado e, portanto, não seria possível apurar o efetivo saldo devedor ou eventual crédito remanescente em favor da parte agravada.

Entretanto, sob a ótica dos princípios que norteiam a execução de garantias fiduciárias e a boa-fé nas relações contratuais, tal raciocínio não se sustenta.

De fato, o Decreto-Lei nº 911/1969, em seu art. 2º, §2º, estabelece que, consolidada a posse do bem e promovida sua alienação, deve o credor aplicar o produto da venda na amortização da dívida e, imprescindivelmente, prestar contas ao devedor, inclusive quanto à eventual sobra ou insuficiência de valores. O dispositivo, embora omisso quanto ao prazo para a venda, não autoriza o credor fiduciário a manter o bem sob sua guarda por tempo indefinido, subtraindo do devedor o direito à informação sobre a evolução da dívida e à verificação da compensação patrimonial entre o valor do bem e o débito remanescente.

O princípio da razoabilidade,
conjugado com
a finalidade do instituto da alienação fiduciária, qual seja, viabilizar a recuperação célere do crédito mediante a liquidação do bem dado em garantia, impõe a compreensão de que a omissão injustificada do credor em promover a venda e prestar contas não pode prejudicar o devedor, tampouco justificar sua perpetuação em cadastros de inadimplentes ou o retardamento da apuração de valores.

No presente caso, verifica-se que o veículo foi apreendido ainda em setembro de 2024, e até julho de 2025 nenhuma alienação foi promovida, tampouco houve apresentação de nota fiscal ou outro documento comprobatório de tentativa de venda. Intimado judicialmente para prestar contas em prazo razoável,
a instituição financeira argumentou que o veículo se encontrava em regularização.

Certo é que este comportamento
revela verdadeiro descumprimento de dever processual e contratual, tornando legítima a substituição do valor real de venda pelo valor médio de mercado apurado com base na Tabela FIPE, parâmetro objetivo, imparcial e amplamente utilizado nos litígios dessa natureza.

A jurisprudência
, aliás, admite
a utilização da Tabela FIPE como critério substitutivo nos casos em que o credor fiduciário não comprova a realização da venda ou se omite quanto à prestação de contas:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – DEVER DO JUIZ DE DAR SOLUÇÃO JURÍDICA AO CASO, CONFORME AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DOS AUTOS –
DEMORA INJUSTIFICADA NA VENDA DO VEÍCULO
(POUCO MAIS DE 02 ANOS APÓS A RETOMADA DA POSSE) –
UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE EM CASO DE NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
(NOTA DE VENDA E PLANILHA ATUALIZADA)–
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DETERMINAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
.” (TJ-PR - ES: 00604741820208160000 PR 0060474-18.2020 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Francisco Luiz Macedo Junior Desembargador, Data de Julgamento: 09/04/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2021)

Note-se que, ao agir dessa forma, o Judiciário não está desconsiderando a autonomia privada ou violando o pacto contratual, mas apenas substituindo a omissão do credor por critério técnico presumido, a fim de preservar o equilíbrio da relação e impedir o enriquecimento sem causa.

Portanto, a adoção da Tabela FIPE no caso concreto não apenas encontra respaldo legal e jurisprudencial, como se impõe diante da inércia do credor em cumprir os deveres que lhe incumbiam. A pretensão de condicionar toda a liquidação do contrato a uma venda futura e incerta, sem prazo ou perspectiva concreta, representa inadmissível ofensa à segurança jurídica, ao contraditório e ao direito de defesa do devedor, que não pode ser mantido indefinidamente em estado de sujeição econômica.

DO SUPOSTO ERRO DE CÁLCULO

A instituição financeira agravante sustenta, em sede recursal, a existência de vícios nos cálculos homologados, alegando que não foram incluídas despesas processuais decorrentes da ação de busca e apreensão (GCA), nem observados os encargos moratórios contratuais incidentes sobre as parcelas inadimplidas. Pleiteia, com isso, a reformulação do
quantum
apurado, com a inclusão de tais valores e encargos na conta final de liquidação
, sob a alegação de se tratar de matéria de ordem pública
.

A pretensão, contudo, esbarra em óbice processual insuperável: a preclusão temporal. Com efeito, os autos demonstram que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial foram regularmente apresentados em 18 de junho de 2025, tendo as partes sido, a partir de então, expressamente intimadas a se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, conforme se infere do despacho de 25 de junho de 2025. A parte ora agravante, contudo, quedou-se absolutamente inerte, deixando escoar o prazo sem apresentar qualquer impugnação, conforme certificado em 25 de julho de 2025 (ID 188929534).

Sua inércia, no atual estágio processual, atrai a aplicação dos artigos 223 e 507 do Código de Processo Civil, que consagram, respectivamente, os princípios da preclusão temporal e da estabilização das decisões proferidas no curso do processo. Assim, consumado o prazo para manifestação sem insurgência, não mais é dado à parte ventilá-la em momento posterior, notadamente pela via recursal, sob pena de subversão à boa-fé processual e de comprometimento da segurança jurídica.

Como já pacificado na jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO RECONHECIDA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - A preclusão temporal é a perda da oportunidade de praticar determinado ato processual, quando decorrido o prazo para tanto - Certificado o decurso do prazo para se manifestar acerca dos cálculos periciais realizados, preclusa a oportunidade de a parte impugnar o cálculo homologado.
” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 43558632020248130000, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 12/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/03/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS. PRECLUSÃO. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Analisando-se detidamente os autos, é perceptível que, instado a se manifestar por duas vezes sobre os cálculos apresentados pelos agravados na fase de liquidação, o banco agravante, nas duas oportunidades, se manteve inerte. Portanto, operou-se a preclusão. 2) Precluso o direito de o agravante se manifestar sobre os cálculos apresentados, se, intimado, queda-se inerte, vindo a fazê-lo apenas após a homologação. 3) Sendo assim, como o recorrente deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação da impugnação aos cálculos apresentados pelos agravados em fase de liquidação, resta caracterizada a preclusão temporal sobre a questão do erro dos cálculos
.” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007909-09.2023.8.08 .0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão. 2. Fica evidenciada a preclusão do direito de impugnar os cálculos de liquidação que foram homologados, pois a parte teve a oportunidade de exercer esse direito, na fase anterior. Assim sendo decorrido o prazo para manifestação de seu inconformismo, ficou precluso (artigos 223 e 507 CPC) o direito de alegar a existência erros nos cálculos de liquidação
.” (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 53996732320238090146 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 22/01/2024)

Importante destacar, ainda, que a inércia da parte foi precedida de contraditório efetivo, visto que o juízo oportunizou ampla manifestação quanto aos cálculos, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou cerceamento de defesa. O silêncio da parte agravante, portanto, deve ser interpretado como anuência tácita aos termos da apuração contábil judicial.

Ressalte-se que, mesmo à luz da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC e art. 422 do CC), não é dado ao credor fiduciário se valer da própria omissão para infirmar o critério de apuração judicialmente estabelecido e chancelado sem impugnação. Permitir o contrário seria fomentar condutas processuais oportunistas, em franco descompasso com os deveres de lealdade, cooperação e eficiência processual.

Por fim, não se olvide que os cálculos homologados observaram os critérios fixados previamente pelo juízo, inclusive com base na Tabela FIPE, a qual foi adotada como parâmetro de apuração exatamente pela ausência de prestação de contas pela parte credora.

Portanto, não apenas inexiste erro nos cálculos, como tampouco subsiste legitimidade recursal para ventilação da matéria, já superada pelo decurso de prazo e pela estabilização da decisão que os homologou.

Não prospera, ademais, a tentativa da parte agravante de afastar a preclusão sob o argumento de que estaria em discussão matéria cognoscível a qualquer tempo, por supostamente envolver erro de cálculo ou questão de ordem pública. Isso porque este raciocínio parte de premissa equivocada e revela confusão entre erro de fato ou material – de natureza aritmética –, e discordância quanto aos critérios jurídicos utilizados na liquidação do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça distingue com clareza tais hipóteses, autorizando o reconhecimento de erro de cálculo
ex

officio
apenas quando se trata de equívoco numérico objetivo, como soma incorreta, subtração indevida ou lapsos evidentes de apuração, o que se distingue do caso dos autos:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. [...]. 2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior,
o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material
, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 4. Agravo interno provido
.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1930477 PR 2019/0253386-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/10/2022)

“
AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CEJU. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias,
inclusive as de ordem pública
, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão". 2. Agravo interno improvido
.” (STJ -
AgInt
na
ExeMS
: 6864 DF 2007/0171276-9, Data de Julgamento: 02/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
07/03/2023)

O que o agravante pretende é, na verdade, rediscutir os critérios adotados pela Contadoria Judicial
,
incluindo a substituição da Tabela FIPE pelo valor futuro de eventual alienação, a aplicação de encargos contratuais e a inclusão de despesas de busca e apreensão, matérias de natureza técnico-jurídica, cuja análise demanda contraditório e está sujeita à preclusão processual.

Como anteriormente mencionado, a
jurisprudência é pacífica ao reconhecer que tais questões, quando não impugnadas tempestivamente, tornam-se incontroversas, impedindo sua reabertura em sede recursal, sobretudo após homologação judicial dos cálculos.
Com efeito, a
invocação genérica da “ordem pública” ou da cognoscibilidade permanente não pode ser utilizada como subterfúgio para suprimir a preclusão consumada.

3. DA EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E DA MULTA COMINATÓRIA

O agravante pretende, ainda, que seja reformada a decisão no que tange à determinação de exclusão do nome da parte agravada dos cadastros de inadimplentes, sustentando que tal medida somente seria admissível após a efetiva alienação do bem apreendido e a subsequente prestação de contas, nos moldes do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Alternativamente, pugna pelo afastamento da multa diária fixada, sob o argumento de que não teria havido intimação pessoal para cumprimento da obrigação, conforme exigiria a Súmula 410 do STJ.

A pretensão, novamente, não merece acolhida.

Com efeito, a manutenção do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito
se
encontra absolutamente desprovida de respaldo fático e jurídico, uma vez que a apuração judicial indicou excesso de execução de R$ 31.422,13 (trinta e um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e treze centavos), o que impõe a retirada imediata da negativação, sob pena de se permitir o abuso de direito e o enriquecimento sem causa por parte do credor.

Ademais, n
ão se pode admitir que o consumidor permaneça indefinidamente com restrições creditícias decorrentes de dívida já reconhecida como superada, em prejuízo a sua dignidade, crédito e liberdade negocial, especialmente em hipóteses de omissão deliberada do credor fiduciário, como no caso concreto. Ao contrário do que sustenta o agravante, a exclusão da negativação é consequência lógica da constatação do excesso de pagamento, apurado em regular liquidação, com contraditório instaurado e preclusão consumada.

No tocante à multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada na exclusão do nome da parte agravada dos cadastros de restrição ao crédito, cumpre observar que se trata de medida coercitiva legítima, prevista no art. 536, §1º, do Código de Processo Civil, cuja fixação prévia encontra amplo respaldo jurisprudencial e doutrinário.

Contudo, é igualmente necessário esclarecer que, conforme a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, a exigibilidade da multa está condicionada à intimação pessoal do devedor, nos seguintes termos: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Dessa forma, não há nulidade ou irregularidade na decisão agravada ao fixar, desde logo, a multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, pois a cominação funciona como meio de coerção antecipada, cuja eficácia plena e exequibilidade futura estarão submetidas à intimação pessoal da parte agravante, caso venha a descumprir a obrigação imposta.

Em consequência, o argumento recursal, ao postular o afastamento da multa sob alegação de ausência de intimação pessoal, antecipa indevidamente questão que sequer se perfectibilizou, já que a multa somente será exigível se verificado o inadimplemento após a intimação pessoal formalmente realizada, como exige a jurisprudência consolidada.

Logo, não há motivo para afastar a cláusula coercitiva fixada, devendo ela ser mantida em sua integralidade, com os efeitos suspensos até eventual descumprimento, observado o rito legal para sua exigibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REVOGO
a liminar recursal anteriormente concedida e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA CREDITAS AUTO
, mantendo inalterada a decisão de origem por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025